Tribunal: TJSP
Processo: 2257160-91.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. R. decisão agravada que deferiu a constrição de 20% dos vencimentos líquidos do devedor. Irresignação do executado. Cabimento parcial. Possibilidade de constrição no caso concreto, ainda que não no percentual aventado. Não localização de outros bens ou direitos passíveis de constrição. Possibilidade de mitigação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. R. decisão agravada que deferiu a constrição de 20% dos vencimentos líquidos do devedor. Irresignação do executado. Cabimento parcial. Possibilidade de constrição no caso concreto, ainda que não no percentual aventado. Não localização de outros bens ou direitos passíveis de constrição. Possibilidade de mitigação da impenhorabilidade total, permitindo a penhora do equivalente a 5% dos vencimentos líquidos, que alcançam valor mais do que razoável. Aplicação do entendimento atual do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que permite a flexibilização do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Arbitramento realizado considerando que há uma outra constrição anterior da mesma natureza, no mesmo percentual ora fixado. Não há indicação, de forma satisfatória, que a constrição comprometerá o sustento do devedor e da sua família. R. decisão parcialmente reformada. Recurso provido em parte, para, confirmada a penhora, reduzir o percentual respectivo.